Tribunal: STF
Processo: ARE 1426554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADEQUADO.



    1. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ouserviço, consoante inteligência dos artigos 7º, parágrafo único. e 18, do CDC, respondem solidariamentepela reparação dos danos ao consumidor.



    2. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente peloinadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução nº 3.954/2011 doBanco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização donegócio jurídico.



    3. A existência de pessoas jurídicas distintas, porém com o mesmo nome de fantasia ou o mesmo sócioadministrador, não conduz, por si só, ao reconhecimento da responsabilidade solidária.



    4. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivosapresentados no artigo 85, §2º, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8º, do CPC.



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A matéria alçada a debate repousa na verificação de responsabilidade solidária das apeladas e na adequaçãoda distribuição das verbas sucumbenciais.



    Ressalte-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas de Código de Defesa do Consumidor, a teor dos seus artigos 2º e 3º.



    Nesse contexto, a norma consumerista prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que de algummodo participaram da cadeia de produção e/ou fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligênciados artigos 7º, parágrafo único, e 18.



    Da análise do contexto fático-probatório, depreende-se que o negócio jurídico objeto da lide consistiu em“Encomenda de Moeda Estrangeira” para entrega futura firmado em 18/02/2020 pelo autor diretamente comas empresas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J&B VIAGENS E TURISMO LTDA(id 27669554), fato corroborado pelas próprias rés na contestação de id 27670857. Todavia, houve oinadimplemento da obrigação.



    Compulsando os autos (ids 27670734 e 27670773), verifica-se que na data da efetivação do negócio estavaem vigência (17/02/2020 a 08/04/2020) o “Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no País”firmado entre a devedora IEX e a ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, entãocontratante, que é a instituição autorizada pelo Banco Central a realizar operações cambiárias, sendo a IEXa casa de câmbio contratada/correspondente que atuava por conta e sob as diretrizes daquela.



    Acerca do tema, preconiza a Resolução nº 3.954/2011 do Banco Central:



    (...)



    A par dessas questões, evidencia-se a obrigação solidária da ré UNIÃO ALTERNATIVA, posto que naqualidade de contratante cambiária assumiu inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aosconsumidores por meio da sua correspondente contratada.



    Ademais, diversamente do sustentado, é indevido impor ao consumidor as alegações de que as rés IEX e/ouJ&B não observaram o contrato estipulado entre as empresas, sobretudo as regras específicas que regem omercado de câmbio, tendo em vista que era dever da contratante realizar permanentemente fiscalizaçõescom o objetivo de controlar/monitorar a atividade de atendimento ao público realizada por intermédio dasua correspondente, consoante os artigos 4º e 14 da aludida resolução do Bacen, senão vejamos:



    (...)



    Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar a ré UNIÃOALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA solidariamente com as rés IEX e J&B VIAGENS aopagamento do débito e das verbas sucumbenciais fixados na origem e para alterar os honoráriosadvocatícios devidos pelo autor à ré J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA–ME para 10% sobre o valoratualizado da causa, permanecendo incólume os demais pontos da sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente